Tribunal: STJ
Processo: 5044318-88.2023.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855186 - RS (2025/0047306-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: OLINDA ROSA DE SOUZA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO
STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento
do
recurso
especial,
por
falta
de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
22/10/2008
).
10/03/2009
3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de
juros remuneratórios contratada. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48439824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 7b26e1fa-e9c2-48cb-941a-9737593796c1

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 7b26e1fa-e9c2-48cb-941a-9737593796c1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855186 - RS (2025/0047306-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: OLINDA ROSA DE SOUZA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO
STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento
do
recurso
especial,
por
falta
de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
22/10/2008
).
10/03/2009
3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de
juros remuneratórios contratada. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47660244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:51
Código de Controle do Documento: 2886e637-5cba-41ea-a351-36da71156c37

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 935-941) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 928-931).
Em suas razões, a parte alega que "o simples fato de a taxa efetiva cobrada
no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só,
abusividade, devendo ser considerados fatores como os custos da captação dos
recursos no local e época do contrato, o valor e o prazo do financiamento, fontes de
renda e as garantias ofertadas, dentre outros, em outras palavras, não pode haver o
simples julgamento de ação revisional pela Taxa Média informada pelo Banco Central,
isso porque, é média e não limite" (fl. 940).
Afirma que "a fundamentação na súmula 211 do STJ, que preconiza que a
falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu
conhecimento não condiz com a realidade dos autos" (fl. 941).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 943-950).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 928-931):

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ (fls. 881-884).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 668):

Documento eletrônico VDA47660244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:51
Código de Controle do Documento: 2886e637-5cba-41ea-a351-36da71156c37

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES AFASTADAS. TAXA
DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE SE REVELA ABUSIVA.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DOS VALROES
PAGOS A MAIOR. MORA DESCARACTERIZADA. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados com imposição de
multa (fls. 692-694).
Nas razões do recurso especial (fls. 701-728), interposto com base no art.
105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alega dissídio jurisprudencial e
violação: (i) dos arts. 421 do CC e 927 do CPC/2015, pois (fl. 713):

[...] o D. Juízo incontroversamente invalidou um ato jurídico perfeito,a
quo justificando suas razões de decidir unicamente no fato de as taxas
dos juros remuneratórios fixadas em contrato destoarem daquelas
estabelecidas pelo Banco Central para o período, bem como
determinou a adequação da taxa de juros pautada na “taxa média de
mercado”, sem ao menos considerar as particularidades da
contratação em discussão, tampouco sem realizar uma detida e
necessária análise quanto aos altos riscos da contratação em
discussão.

(ii) dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC/2015, porque (fls. 716-719):
[...] entende a Recorrente ser imprescindível a realização da prova
pericial contábil para se concluir pela abusividade da taxa de juros
remuneratórios definida em contrato e/ou substituição por outro
percentual, principalmente considerando que na prática os julgadores
estão, em sua maioria, limitando- se a seguir com a utilização da “taxa
média de mercado” como ferramenta de aferição quanto a suposta
abusividade da taxa de juros fixada e para definir o novo percentual a
ser aplicado.
[...] ao julgar o feito antecipadamente, sem possibilitar a produção da
prova pericial contábil expressamente requerida, o D. Juízo violou o
dispostoa quo no art. 355, incisos I e II e no art. 356, incisos I e II,
ambos do CPC/2015, impossibilitando o exercício do contraditório e da
ampla defesa e, por conseguinte, CERCEANDO O DIREITO DE
DEFESA DA ORA RECORRENTE.

Pretende o afastamento da multa por interposição de embargos protelatórios
e, ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do
recurso.
O agravo (fls. 904-913) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 919-924).
É o relatório.
Decido.
De início, constata-se que, apesar de opostos embargos de declaração, a
tese de cerceamento de defesa e ofensa aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do
CPC /2015, não foi expressamente indicada nas razões do recurso e nem
enfrentada pelo Tribunal.
Documento eletrônico VDA47660244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:51
Código de Controle do Documento: 2886e637-5cba-41ea-a351-36da71156c37

Assim, o Tribunal de origem não foi instado, no momento oportuno, a se
manifestar acerca do tema. Portanto, é inafastável a incidência da Súmula n.
211/STJ.
Ao apreciar a questão relativa aos juros remuneratórios, o Tribunal de
origem concluiu pela abusividade da taxa contratada em comparação com a
média mensal apurada pelo Banco Central para operações da mesma
espécie no período da contratação, fundamentando o caráter abusivo dos
juros remuneratórios no caso concreto (fls. 665-666):

No caso em apreço, como consignado na sentença, as taxas de juros
previstas no contrato são significativamente superiores aos respectivos
indicadores de crédito previstos para operações financeiras similares,
inclusive tendo em conta o perfil do mutuário, ora autor, e a natureza
do contrato, estando autorizada a revisão procedida.
Representando a taxa de juros o preço do financiamento, nenhum
subsídio foi coligido pela instituição demandada ao caderno processual
capaz de justificar a disparidade entre os juros praticados no contrato
objeto da ação e os disponibilizados pelo Banco Central.
Em verdade, limitou-se a requerida a tergiversar genericamente acerca
dos múltiplos componentes do custo final do capital disponibilizado,
sem, contudo, esclarecer ou apontar o motivo ensejador da pactuação
de taxa flagrantemente acima das médias de operações similares na
época.
A financeira não carreou quaisquer elementos aptos a justificar
individualização diferenciada do mutuário para tratá-lo de forma tão
distinta em relação aos vetores orientadores dos juros médios do
mercado, tais como os custos de captação do recurso no local e ao
tempo do contrato, perfil diferenciado de risco em relação ao tomador,
custos administrativos e tributários, spread da operação, etc.; ônus
que incumbia à demandada, inclusive considerando que a relação
havida entre as partes litigantes está submetida às normativas do
Estatuto do Consumidor.
Contrato 033380026139
Taxa do Contrato 23,00% a. m. e 1.099,12% a. a.
Média Banco Central 5,32% a. m. e 86,28% a. a.

Consigna-se que a determinação de compensação/repetição dos
valores e o afastamento dos efeitos da mora, são decorrência lógica
da revisão operada.

O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte. A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...]
Documento eletrônico VDA47660244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:51
Código de Controle do Documento: 2886e637-5cba-41ea-a351-36da71156c37

3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (R
Esp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em 08, D Je 09)22/10/20 10/03/20
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (R Esp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em 10, DJe de 10).12/5/20 19/5/20
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
26/02/2024
29/02/2024

Ainda, desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias quanto
às peculiaridades do contrato e à ausência de prova por parte da recorrente
e, assim, acolher os argumentos do recurso especial é inviável, em razão
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Quanto ao cerceamento de defesa, a Corte local entendeu que (fl. 658):

Anteriormente à análise do mérito recursal, afasto a preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Isso porque o juiz é
destinatário da prova, cabendo-lhe analisar a imprescindibilidade de
sua produção, consoante disposto no artigo 370 do Código de
Processo Civil.
Ademais, conforme o art. 355, inciso I, do CPC2, é possibilitado ao
juízo o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade
de produção de outras provas.
No presente caso, a parte autora pretende a revisão de encargos
contratuais, matéria que prescinde da produção de provas além
daquelas já existentes no processo.
Denota-se que no contrato firmado entre as partes e juntado aos autos
contém o percentual de juros remuneratórios incidente, revelando-se
suficiente para o deslinde da controvérsia.

Assim, modificar o entendimento do acórdão impugnado e reconhecer a
existência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e
pela desnecessidade de produção de prova pericial, demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito
desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, "a incidência da Súmula 7/STJ sobre o tema objeto da suposta
divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea ‘c’ do art.
105, III, da Constituição Federal" (AgRg no AREsp n. 97.927/RS, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
17/9/2015
).
28/9/2015
Esbarra ainda no óbice da Súmula n. 7/STJ a pretensão de afastamento da
multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, imposta pela Corte estadual por
considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a
finalidade de rediscutir questões que já haviam sido apreciadas naquela
instância. Nesse sentido, em situações análogas: AgInt no AREsp n.
Documento eletrônico VDA47660244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:51
Código de Controle do Documento: 2886e637-5cba-41ea-a351-36da71156c37

2.347.413/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em 24, DJe de 24; e AgInt no REsp14/10/20
n. 2.146.642
16/10/20
/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024
, DJe de
.
9/10/2024
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se e intimem-se.

Apesar dos embargos de declaração opostos, a tese de cerceamento de
defesa não foi exposta nas razões do recurso nem debatida pelo Tribunal.
Consequentemente, o Tribunal de origem não foi devidamente instado, no
momento adequado, a pronunciar-se sobre o assunto. Nesse sentido, é inegável a
aplicação da Súmula n. 211/STJ.
Conforme a decisão agravada, quanto ao cabimento do controle judicial do
abuso, assinala-se haver orientação, firmada em sede de recurso especial repetitivo,
no sentido de ser "admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe 10/03/2009), o que é o caso dos autos.
22/10/2008
As denominadas "taxas médias de juros de mercado", por sua vez, são
aferidas pelo Banco Central do Brasil, representando médias aritméticas das taxas de
juros praticadas pelas instituições financeiras em cada modalidade de crédito no
período indicado em cada publicação e traduzindo o custo efetivo médio das
operações de crédito.
A despeito de a jurisprudência do STJ ser firme no sentido de que tal média
não configura limite às instituições financeiras, esta Corte entende que "a taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial
útil para o controle da abusividade" (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/6/2022
29/6/2022
Rever a conclusão do acórdão, quanto às peculiaridades do contrato e
quanto à ausência de prova por parte da recorrente de suas alegações, demandaria
reavaliação do contrato e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas
na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47660244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:51
Código de Controle do Documento: 2886e637-5cba-41ea-a351-36da71156c37

É como voto.
Documento eletrônico VDA47660244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:51
Código de Controle do Documento: 2886e637-5cba-41ea-a351-36da71156c37

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.855.186 / RS
Número Registro: 2025/0047306-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50443188820238210010
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: OLINDA ROSA DE SOUZA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: OLINDA ROSA DE SOUZA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48411108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:21
Código de Controle do Documento: 35d671a9-1973-4b6e-aed4-5ebf02e4d0f5

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:21
Código de Controle do Documento: 35d671a9-1973-4b6e-aed4-5ebf02e4d0f5